Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA DA MATERIALIDADE
- Deve ser mantida a condenação se as declarações da vítima em sede policial, ainda que amenizadas em juízo, são corroboradas pela prova pericial que atesta a ocorrência das lesões corporais.
- A confissão qualificada do agressor, no sentido de que agiu em legítima defesa, não encontra respaldo na prova produzida, restando sua tese defensiva isolada nos autos.
- Recurso conhecido e não provido.